Tribunal: TJPA
Processo: 0824997-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824997-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824997-76.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800827-05.2024.8.14.0023

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA

IMPETRANTE: DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA - OAB PA17899

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU FORAGIDO. PARTICIPAÇÃO REMOTA EM AUDIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800827-05.2024.8.14.0023, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e contemporânea, inexistência de risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, bem como pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, alegando que o paciente tentou participar de audiência virtual, o que demonstraria intenção de se submeter à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se a tentativa de participação do réu foragido em audiência virtual afasta o periculum libertatis; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, conforme arts. 312 e 313 do CPP, sendo vedada sua imposição com base apenas na gravidade abstrata do delito.

O fumus commissi delicti está evidenciado por elementos colhidos no inquérito, como depoimento de testemunha presencial e fotografias do cadáver, que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, praticado mediante perseguição e golpe de arma branca no peito da vítima durante evento festivo, circunstâncias que revelam violência acentuada e periculosidade do agente, aptas a justificar a garantia da ordem pública.

A evasão do acusado logo após o fato, seu paradeiro incerto e o insucesso em sua localização pela Polícia Civil demonstram risco atual à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar.

A tentativa de ingresso em audiência virtual, sem apresentação física para cumprimento do mandado de prisão, não descaracteriza a condição de foragido nem afasta o risco de evasão, não sendo apta a infirmar a necessidade da prisão.

A exclusão do réu foragido da audiência virtual visa resguardar a conveniência da instrução criminal, prevenindo eventual influência indevida sobre testemunhas, em consonância com o art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da medida está configurada, pois a evasão persiste e o risco à instrução e à aplicação da lei penal permanece atual, nos termos do art. 315, §2º, do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do modus operandi violento, da fuga e da ausência de submissão efetiva do acusado ao juízo, conforme art. 282, §6º, do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A evasão do distrito da culpa e o paradeiro incerto do acusado configuram fundamento idôneo e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

A tentativa de participação remota em audiência virtual, sem apresentação ao juízo para cumprimento do mandado de prisão, não afasta o periculum libertatis nem descaracteriza a condição de foragido.

Demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II, e §6º; 312; 313, I; 315 e §2º; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 7/3/2023, DJe 13/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023.
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824997-76.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800827-05.2024.8.14.0023

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA

IMPETRANTE: DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA - OAB PA17899

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia.

Consta na impetração que o paciente responde à Ação Penal nº 0800827-05.2024.8.14.0023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 21/12/2024, por decisão fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa informa que, após tomar ciência da acusação, requereu a revogação da custódia cautelar, pedido indeferido pelo Juízo de origem, ocasião em que também apresentou resposta à acusação.

Relata que, em 02/09/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, oportunidade em que o paciente teria ingressado na sala virtual, demonstrando intenção de participar do ato processual. Todavia, após manifestação ministerial, o magistrado determinou sua exclusão da audiência, sob o fundamento de que réu foragido não pode participar de ato processual, ainda que por videoconferência.

Sustenta que, em 05/09/2025, a defesa renovou o pedido de revogação da prisão preventiva, destacando a postura colaborativa do paciente e requerendo a expedição de contramandado de prisão, o que novamente foi indeferido, mantida a custódia sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente em razão da fuga e do paradeiro incerto do acusado.

Na impetração, a defesa alega constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma inexistir risco atual à aplicação da lei penal e à instrução criminal, sustentando que a tentativa de participação na audiência virtual evidenciaria a intenção do paciente de se submeter à jurisdição.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade da medida, pois a prisão foi decretada em dezembro de 2024 e mantida em outubro de 2025, sem indicação de fatos novos que justificassem a continuidade da segregação cautelar. Argumenta, por fim, que a decisão estaria baseada na gravidade abstrata do delito, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do coacto, com expedição de contramandado ou salvo-conduto, para que aguarde em liberdade o julgamento do mandamus, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 27/11/2025, por meio do Ofício snº/2025– GJ, destacando que:

“(...)

A
prisão preventiva
foi
decretada em 21/12/2024
, em atenção à representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. O Juízo considerou demonstrado o
fumus commissi
delicti, diante do
depoimento da testemunha presencial e das fotografias que retratam o cadáver da vítima
, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela
gravidade concreta do delito
, pela
repercussão social decorrente do modus operandi
—
crime praticado durante evento festivo, mediante golpe de arma branca
— e, sobretudo, pela necessidade de
resguardar a aplicação da lei penal
, já que o
paciente fugiu do local logo após o crime, não tendo sido encontrado posteriormente pela Polícia Civil
. Também foi considerado preenchido o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, dada a natureza dolosa do crime e a pena máxima superior a 04 anos de reclusão, razão pela qual o Juízo concluiu pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão e decretou a segregação cautelar do paciente. c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Consta nos autos certidão de antecedentes criminais da paciente. d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A custódia foi decretada em 21 de dezembro de 2024 e mantida após novo pedido de revogação formulado pela defesa em 05/09/2025, quando o Juízo reafirmou a existência de elementos concretos que justificavam a continuidade da segregação cautelar. O paciente não foi encontrado até o momento e se encontra com mandado de prisão em aberto, pois resta foragido. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Foi realizada audiência de instrução em 02/09/2025, na modalidade virtual, ocasião em que o paciente chegou a ingressar na sala, sendo posteriormente removido por determinação judicial após manifestação ministerial, devidamente fundamentada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo que o réu foragido não pode participar da audiência, ainda que virtual. Os autos foram remetidos ao MP para atualização do endereço das testemunhas, com o fito de se viabilizar nova audiência de instrução.

(...)” Id.

32182238 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação (Id. 32338357).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Alega a impetrante ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporânea, inexistência de risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, bem como possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à defesa.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve sua segregação cautelar, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A prisão preventiva exige a presença concomitante de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos dos arts.
312
,
313
e
315
do CPP, vedada sua imposição por gravidade abstrata e exigida fundamentação
concreta
e
atual
(art. 315, §2º, CPP). No caso, tais requisitos
permanecem presentes.

O quadro fático delineado no inquérito e já aportado aos autos revela, em cognição sumária própria desta fase, que
a vítima
Maurício dos Santos Lopes
foi morta mediante golpe de terçado no peito, após perseguição, com o agente aproveitando a queda da vítima para consumar o ataque — elementos que evidenciam frieza, determinação e acento de violência incompatíveis, por ora, com solução menos gravosa.

Tais contornos
não são retórica de gravidade abstrata:
traduzem modo de execução específico, revelador de elevada periculosidade, suficiente, por si, a indicar risco concreto à ordem pública
e a necessidade de interromper/reprimir reiteração (art. 312, caput).

Logo após o fato, o acusado evadiu-se e não foi localizado
. Consta, ainda, notícia de que sua genitora deixou a residência levando pertences no dia seguinte, circunstância compatível com tentativa de subtração à persecução penal; soma-se a isso certidão de Oficial de Justiça apontando insucesso na localização do endereço indicado.
O conjunto aponta paradeiro incerto e risco atual de frustração da execução penal, recomendando a custódia
(art. 312, “aplicação da lei penal”).
A alegação defensiva de “apresentação espontânea” não encontra respaldo concreto: a tentativa de ingresso remoto em audiência, meses após a decretação da preventiva e com mandado em aberto, sem se colocar à disposição física do Juízo, não equaciona o risco de evasão nem converte o estado de foragido em situação regular.

A exclusão do acusado da sala virtual — medida requerida pelo MP e acolhida por este Juízo — visou assegurar a fidedignidade da prova, evitando constrangimento a testemunhas e influência indevida, em sintonia com a “conveniência da instrução criminal” (art. 312). Logo, longe de infirmar o periculum, o episódio confirma que o réu prefere interagir à distância mantendo-se inacessível ao cumprimento do mandado — exata razão pela qual a cautelar extrema continua necessária (art. 282, I e II, CPP).

Ademais, não há falar em fatos pretéritos ou exauridos.
A evasão persiste
;
o paradeiro segue incerto; e o risco que se pretende neutralizar é atual, pois a liberdade do agente segue apta a comprometer a instrução e a execução.
A prisão, portanto, está ancorada em circunstâncias presentes, em conformidade com o art. 315, §2º, CPP.

Por fim, diante do modus operandi violento, da evasão e do paradeiro não confirmado, providências como monitoramento eletrônico, proibição de contato ou restrições de deslocamento seriam insuficientes para neutralizar os riscos identificados (art. 282, §6º, CPP). Medidas alternativas pressupõem vínculo mínimo de confiabilidade e submissão efetiva do agente ao juízo; quem não se apresenta para cumprimento do mandado e mantém-se oculto não oferece esse lastro.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento nos arts.
312
,
313
,
315
e
282, §6º
, do CPP,
INDEFIRO
o pedido de
revogação da prisão preventiva
de
ARISON DE OLIVEIRA FERREIRA
e
MANTENHO
a custódia cautelar, por seus fundamentos, por ora
inviável
a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

.

(...)” [
destaquei
] Id. 158623374.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente, bem como ao modus operandi empregado e a evasão do distrito da culpa, constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da segregação do demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026